Tribunal: TJSP
Processo: 1004214-06.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Débito cadastrado apenas em plataforma privada de acordos extrajudiciais, de acesso exclusivo da consumidora, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pela ré, tampouco da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.